Tribunal: STF
Processo: ARE 1314769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA QUE DEMANDA A PUBLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA, SOBRETUDO PARA FINS DE PORMENORIZAR O VALOR DA OBRA E A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL BENEFICIADO – TÍTULO TRIBUTÁRIO QUE DISCRIMINA APENAS LEIS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS DE CUNHO GENÉRICO – CONTRIBUINTE QUE LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – MUNICÍPIO QUE DEIXOU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÃO REFERENTE À DIREITO MUNICIPAL – ARTIGO 376 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 145, inciso III; 146, inciso II; e 150, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º; 145, inciso III; 146, inciso II; e 150, inciso I da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cotejando os dispositivos acima citados, é possível concluir que a Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de contribuições de melhoria necessariamente deverá conter a indicação da lei referente ao orçamento da obra, à delimitação da zona beneficiada, bem como aos demais critérios elencados no artigo 82 do Código Tributário Nacional.
    Em análise detida da CDA (mov. 1.5), vê -se que foram discriminadas tão somente os seguintes diplomas normativos municipais: (i) Lei n o 1.243/1991; (ii) Lei n o 1.564/2001; por fim, (iii) Lei Complementar n o 12/2009
    Entretanto, tais diplomas legais, em sua maioria, regulamentam o Sistema Tributário do Município de Goioerê, dando guarida apenas aos contornos gerais da contribuição de melhoria. Com efeito, nada consta sobre a específica obra realizada nas proximidades do imóvel do recorrente, muito menos sobre a valorização individualizada dos logradouros que circundam as vias reformadas pelo governo local.
    Assim sendo, forçoso reconhecer que o requisito indicado no artigo 2º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, não restaram preenchidos, razão pela qual resta fulminada a exigibilidade do título extrajudicial.
    De fato, a consignação de leis tributárias de cunho geral não é apta a ensejar a cobrança judicial das contribuições de melhoria, tendo em vista que este tributo em específico demanda a emanação de lei dotada dos requisitos do artigo 82 do Código Tributário Nacional.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente